Tribunal: TJSP
Processo: 1011778-79.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS - LIAME OCUPACIONAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Não demonstrado o liame ocupacional das lesões nos joelhos reclamados, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência está o autor isento dos ônus decorrentes".